Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO . NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DISTRITO FEDERAL. APLICABILIDADE. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. SUPOSTA PREVALÊNCIA DO SUBSISTEMA PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 4o, DO CPC. REJEITADA. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. NÃO VERIFICADO. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
3. O Distrito Federal alega que o subsistema de normas previsto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, não se aplica às demandas em que a Fazenda Pública figura como parte. 3.1. Argumenta, nesse sentido, que o subsistema de normas previsto no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, deve prevalecer em razão de sua especialidade. 3.2. Somente é possível falar em prevalência de uma norma em relação à outra se há conflito aparente de normas. 3.3. A interpretação dos referidos dispositivos, no entanto, revela que somente há antinomia entre os referidos subsistemas nas hipóteses em que duas circunstâncias concorrem: a) a Fazenda Pública integre a relação jurídica processual e b) o proveito econômico obtido pela parte vencedora seja indeterminável. 3.4. Não é essa a presente hipótese. No caso em exame a justificativa adotada pelo acórdão para a fixação de honorários de advogado por meio do critério equitativo foi o baixo valor atribuído à causa, uma das hipóteses prevista pela regra enunciada no art. 85, § 8o, do CPC, o que se aplica irrestritamente, inclusive às demandas em que a Fazenda Pública litigue.
4. No caso em análise, em verdade, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido e pretende rediscutir o mérito da decisão, sendo este o meio impróprio para tanto, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.